Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia acolhido embargos de declaração anteriores (por omissão) sem efeitos modificativos. A embargante sustenta que o acórdão embargado estaria baseado em premissa equivocada sobre o cumprimento da obrigação principal e que teria havido negativa dos pedidos de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça. Requer a correção da suposta contradição e aplicação das penalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao concluir que o exame das penalidades requeridas não alteraria o resultado do agravo, considerando o cumprimento integral da obrigação e a inaplicabilidade das astreintes, e se essa contradição justificaria efeitos modificativos nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão anterior reconheceu a omissão quanto à análise dos pedidos de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV, §1o, do CPC), mas consignou que essa análise não alteraria a conclusão original, fundada no cumprimento integral da obrigação principal. A alegação de contradição não procede, pois o fundamento decisório não se limita às astreintes. O julgamento do agravo se baseou no entendimento de que eventual atraso não justificaria penalidade que resultasse em enriquecimento sem causa. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Não há contradição quando o acórdão, ao suprir omissão, conclui que a análise autônoma de penalidades não altera a solução do recurso. 2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida”.